Tribunal: TJPA
Processo: 0005657-63.2006.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JOSÉ ARMANDO CARDOSO BATISTA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0005657-63.2006.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mariton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JOSÉ ARMANDO CARDOSO BATISTA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0005657-63.2006.8.14.0051
RELATÓRIO

JOSÉ ARMANDO CARDOSO BATISTA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santarém/Pa.

Narra a denúncia, que no ano de 2005, na comunidade Curuá Una, o denunciado, genitor da vítima, a constrangeu de forma reiterada mediante violência e grave ameaça a praticar conjunção carnal consigo.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 213, c/c artigo 71 e artigo 226, II, do CPB, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
(fls.172/179), o recorrente pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, privilegiando o princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 182/187), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que a vítima e testemunhas ouvidas tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo, trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame pericial de Conjunção Carnal e Ato Libidinoso (fls. 15/16).

A autoria se mostrou clara pelas declarações da vítima, visto que narrou com detalhes a conduta do réu, colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima declarou tanto em sede policial quanto em Juízo:
¿[...] ter sido abusada pelo denunciado de forma continuada. Quando tinha 12 anos, o indiciado apenas passava as mãos em seus seios e vagina e aos 14 anos fora forçada a manter conjunção carnal com ele sobe ameaças de que a mataria caso contasse a alguém. Na primeira vez ocorreu no roçado durante a semana enquanto plantavam maniva, ele tentou lhe agarrar, mas a depoente se desvencilhou quando recebeu uma tapa no rosto, a segurou e tirou suas roupas mantendo relação sexual no chão, inclusive ficou suja de sangue e em casa o próprio réu falou para mãe que a informante havia caído. Outro dia, retornava da escola quando fora abordada por ele, em uma parte escura do caminho, forçando a prática sexual. Acentua que uma vez aconteceu na própria residência quando sua genitora estava ausente, esclarecendo algumas vezes que era amarrada durante o ato. A última vez ocorreu quando tinha 15 anos de idade e foi no roçado, sendo consumado o sexo vaginal no chão, nesse dia narrou os fatos a sua mãe.¿ (fls. 139)

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha em Juízo, Maria Lenice do Nascimento, genitora da vítima:
¿(...) Que a vítima lhe relatou ter sido abusada pelo denunciado, narrando que era amarrada durante o ato sexual que ocorrera por mais de uma vez. Acentua que certo dia visualizou o denunciado amarrando uma corda na cintura e baixando a camisa ao perceber sua presença sabendo que era essa a corda que ele utilizava para a prática do ato. Em nenhum momento duvidou do relato da ofendida, ressaltando que o réu tinha muitos ciúmes da vítima. (...)¿

Ademais, a avó da vítima, corroborou com os relatos prestados pela testemunha anterior e pela vítima.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Assim sendo, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora